Tribunal: TJPA
Processo: 0055580-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055580-67.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: VALERIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, para fins de prequestionamento, mas DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0055580-67.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA: VALÉRIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Id. 18191535), contra o acórdão proferido em Agravo Interno em Apelação Cível (Id. 18055743), que conheceu e negou provimento ao recurso, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS PELA RECORRIDA. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS ESTIPULADA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O MONTANTE PAGO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2. Em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a retenção pelo vendedor de 10% a 25% dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Em suas razões (Id. 18191535), alega a embargante que o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula do contrato firmado entre as partes, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato, em razão da ausência de culpa da embargante na rescisão do compromisso.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração com fins prequestionadores para que sejam sanadas as contradições relativas aos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 18491826.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, a empresa embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados.

Pois bem, em suas razões a embargante afirmou que o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula do contrato firmado, diante da ausência de culpa da recorrente na rescisão do compromisso.

Todavia, a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão que apontou que a cláusula contratual que estabelecia as penalidades diante de rescisão contratual previa percentual excessivo de retenção sem justificativa para tanto, conforme se denota no seguinte trecho:

“ (...)

O Agravante alega, em síntese, que a restituição de valores deve observar os estritos termos previstos no contrato e que a cláusula contratual que dispõe acerca da possibilidade e o percentual de retenção das verbas pagas não pode ser considerada abusiva.

Todavia, conforme consta na decisão recorrida a cláusula contratual que estabelecia as penalidades diante de rescisão contratual previa a retenção de 40% (quarenta por cento) do valor das parcelas pagas em 12 (doze) parcelas mensais, pelo que se verificou que o percentual se configura excessivo sem justificativa para tanto. Outrossim, restou consignado que o arbitramento fixado na sentença no percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos é apto a alcançar a finalidade da compensação de custos operacionais e se encontra dentro do limite estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para a hipótese.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos, in verbis:

(...)

‘O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da validade da Cláusula do Contrato de Promessa de Compra e Veda entabulado entre as partes e o correto percentual de restituição de valores arbitrado na sentença e pleiteia a majoração do percentual de retenção nos termos do contrato e, subsidiariamente, a restituição de 70% (setenta por cento) do valor apurado.

Para melhor compreensão, necessário transcrever a disposição contida na Cláusula que trata da rescisão contratual e das penalidades e restou declarada abusiva na sentença recorrida, qual seja, a 2.8.b.4:

‘2.8) Consequências do Inadimplemento Contratual Do (A.S) Outorgado (A.S)- Fica estabelecido que tornando-se inadimplente o (a.s) OUTORGADO (A.S.), as OUTORGANTES poderão a seu exclusivo critério, adotar uma das seguintes providências:

b) considerar rescindido o compromisso de venda e compra e promover a sua rescisão, judicial ou não, não obstante o seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, e nessa hipótese serão aplicadas ao (às) OUTORGADO (A.S) as seguintes penalidades incidentes sobre o preço total da venda atualizado monetariamente de acordo com os critérios e índice contratualmente estabelecidos, e conforme TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES GERAIS: b.4) calculadas as penalidades acima e deduzidos os respectivos valores da soma das quantias até então entregues pelo (a.s) OUTORGADO (A.S) às OUTORGANTES, se comprometem a devolver ao (a.s) OUTORGADO (A.S) quantia que corresponda a 60% (sessenta por cento) do saldo dos valores entregues, se houver, nesse valor não computados os juros pagos, em virtude do seu caráter de remuneração de capital, e essa devolução se efetivará em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas monetariamente de acordo com índice e critérios constantes deste instrumento, com dedução dos ônus tributários e/ou encargos pecuniários de qualquer natureza, incidentes sobre cada um dos respectivos pagamentos. As parcelas de devolução terão vencimentos mensais e subsequentes ao final de cada período de 30 dias contados, (i) da data da escritura pela qual vier a ser efetuada nova venda da unidade objeto do compromisso rescindido ou, (ii) do último dias do último mês do período de 180 (cento e oitenta) dias contados da rescisão se nesse prazo a nova venda da unidade não se realizar;’

Assim, considerando que a relação jurídica de direito material entre as partes é de consumo, o contrato deve ser analisado à luz do “princípio da interpretação mais favorável” das cláusulas contratuais ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Deste modo, consoante o disposto na Legislação Consumerista, entende-se correto o entendimento consignado pelo juízo de origem no sentido de que as disposições contratuais contidas na cláusula acima citada são abusivas, eis que, conforme consta na sentença ora impugnada, os percentuais indicados são desproporcionais e configuram enriquecimento sem causa por parte do vendedor.

E, no caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa do promitente comprador, deve ser aplicado o disposto na Súmula 543 do STJ, in verbis:

Súmula 543, STJ: ‘Na hipótese de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’.

Analisando os termos da cláusula contratual, verifica-se nela a previsão de retenção de 40% (quarenta por cento) do valor das parcelas pagas em 12 (doze) parcelas mensais.

Inobstante a referida previsão contratual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por desistência e/ou inadimplemento do promitente-comprador, deve ser admitida a retenção pelo promitente-vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga pelo promitente-comprador, vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STJ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL RETIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 4
. A jurisprudência desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador
. 5. Para rever a conclusão da corte local, de que mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos recorridos, seria necessária a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento. 7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. 8. Agravo interno não provido.’ (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1645384 RJ 2020/0002103-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE.
DIVERGÊNCIA COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
)
. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
3. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
4. Agravo interno não provido.’ (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1701206 SP 2020/0110897-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) – Destaquei.

Assim, verifica-se que o percentual de retenção contido no contrato é manifestamente excessivo sem qualquer justificativa para tanto.’

Deste modo, ausentes fundamentos que justifiquem a majoração, deve ser mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de retenção dos valores pagos pelo comprador, em virtude da resolução do contrato.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, via de regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024